Tribunal: TJDFT
Processo: 0752105-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PLANILHA EXECUTIVA. VERBAS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de despejo cumulada com cobrança, na qual o juízo da 10a Vara Cível de Brasília acolheu parcialmente impugnação apresentada pela executada, beneficiária da gratuidade de justiça, reconhecendo excesso de execução em razão da inclusão, na planilha de cálculo apresentada pelos exequentes, de valores relativos a custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão determinou a exclusão dessas verbas do demonstrativo executivo e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso. Os agravantes sustentam a possibilidade de manutenção das verbas na planilha, ainda que com exigibilidade suspensa, bem como requerem a revogação da gratuidade de justiça da executada e o afastamento da condenação em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível revogar ou afastar os efeitos da gratuidade de justiça incidentalmente no cumprimento de sentença, com base em indícios de capacidade financeira da executada; (ii) estabelecer se a inclusão de custas processuais e honorários sucumbenciais na planilha executiva, quando a devedora é beneficiária da gratuidade de justiça, caracteriza excesso de execução; e (iii) determinar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de revogação da gratuidade de justiça deve observar o procedimento previsto no art. 100 do CPC, com formulação perante o juízo de origem e garantia de contraditório e eventual instrução probatória, sendo inadequada sua apreciação incidental na elaboração da planilha de cumprimento de sentença.
4. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação do beneficiário ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, mas submete tais obrigações à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
5. Enquanto não demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiário, as verbas sucumbenciais permanecem inexigíveis, não podendo ser objeto de cobrança executiva imediata.
6. A inclusão, na planilha de cumprimento de sentença, de valores cuja exigibilidade está suspensa configura tentativa de cobrança de obrigação inexigível, caracterizando excesso de execução passível de reconhecimento em impugnação, conforme arts. 525, §1o, III e V, do CPC.
7. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 410, devendo a verba incidir sobre o proveito econômico obtido com o decote do excesso.
8. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor do excesso revela-se proporcional e compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo fundamento para sua revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça exige provocação pela via processual adequada, com observância do procedimento previsto no art. 100 do CPC, não podendo ser realizada incidentalmente na fase de cumprimento de sentença.”; “2. A inclusão, na planilha de cumprimento de sentença, de custas processuais e honorários sucumbenciais cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça caracteriza excesso de execução.”; “3. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor do excesso reconhecido.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 98, §3o; 100; 523; 525, §1o, III e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.501.722/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.199.559/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 22.10.2025; STJ, REsp 2.185.922/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.11.2025; STJ, AREsp 2.490.462/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.02.2024; STJ, REsp 2.216.323/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2025; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410). TJDFT, Acórdão 1780859, 0731621-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023; TJDFT, Acórdão 1718377, 0710724-50.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 20.06.2023; TJDFT, Acórdão 1302375, 0720809-03.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 18.11.2020.